Tribunal: TJMT
Processo: 1035292-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035292-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO AUGUSTO DONATTI NOTHEN - CPF: 459.665.910-91 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA DONATTI - CPF: 189.188.240-68 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (AGRAVADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento. Cumprimento
de
Sentença. Obrigação
de
Pagar Quantia Certa.
Astreintes
. Inaplicabilidade.

Descabimento.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de obrigação de pagar quantia certa, que indeferiu o pedido de imposição de multa diária (
astreintes
).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar

se é admissível a imposição de astreintes,

no bojo de
C
umprimento de
S
entença de obrigação exclusivamente pecuniária.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a imposição de
astreintes
como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, por serem incompatíveis com a natureza da obrigação.

4.

A penalidade
de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
já aplicada pelo
Julgador

a quo
revela adequada e proporcional ao comportamento omissivo do
E
xecutado, não havendo fundamento legal ou jurisprudencial que justifique a imposição adicional de
astreintes
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A multa diária (astreintes) não é cabível como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 139, IV; 774, V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1441336/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Beatriz Maria Donatti
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000541-74.2010.8.11.0107, ajuizada em face de
Celso Luiz
Lodea
.

O Juiz singular
indeferiu o pedido no qual a Recorrente pretendia a aplicação de multa diária
ao Recorrido.

A Recorrente a
lega
que é possível a aplicação de
astreintes
mesmo em
C
umprimento de
S
entença de obrigação de pagar
.

Argumenta que o
Recorrid
o
tem se portado com manifesto desrespeito à ordem judicial, sendo reiteradamente intimado para apresentar documentos e indicar a localização do bem penhorado
,
sem que tenha atendido aos comandos
.

Assevera que a aplicação da multa diária

é medida adequada
e
proporcional, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e assegurar a efetividade da
E
xecução
.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada, com a imposição de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

O
Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo
, pois não foi formulado pedido liminar
(Id.
320938884
).

O Recorrido, muito embora intimado, deixou de apresentar contraminuta (Id.
327428873
)
.

É o relatório.

.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Beatriz Maria Donatti
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000541-74.2010.8.11.0107, ajuizada em face de
Celso Luiz
Lodea
.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Indenização, na qual o Recorrido foi condenado a pagar indenização à parte autora, correspondente ao valor de arrendamento ou locação do imóvel indevidamente ocupado, com base na extensão da área, produtividade da terra e demais
critérios técnicos fixados na sentença, acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária desde o evento danoso.

No curso do
processo
, a
Recorrente
promoveu diversas diligências para localização de bens em nome do executado, utilizando-se dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud

e

Se
rasajud
, todas infrutíferas, com exceção do bloqueio de valor irrisório em conta bancária, insuficiente para satisfação do crédito executado
.

Posteriormente, a
Recorrente
informou que, em outro processo de
E
xecução (autos n. 1000401-37.2021.8.11.0107), o
R
ecorrido declarou possuir um bem passível de penhora: colheitadeira agrícola marca NEW HOLLAND, modelo TC59, plataforma 23 pés, chassi no 12799/2H553, ano 2004.

Assim, p
leiteou
a intimação do
Recorrido
para apresentar o documento de propriedade e indicar a localização do bem, com vistas à penhora e futura expropriação, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Julgador singular deferiu o pedido e determinou a intimação do Recorrido
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse documento de propriedade do bem indicado, bem como indicasse a localização de bens passíveis de penhora,
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art
igo
774, inciso V e p. único, CPC).

I
ntimado, o
Recorrido
permaneceu inerte, descumprindo a ordem judicial.

Diante disso,
a
Recorrente pugnou
pela

aplicação da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
e
requereu
a
imposição de
astreintes
(multa diária),
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como forma de compelir o executado a cumprir a ordem judicial
.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Julgador singular aplicou a multa
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art
igo
774, inciso V e p. único, do CPC.

No entant
o, indeferiu o pedido
de
aplicação de

astreintes
, sob o argumento de que a
medida não é cabível como forma de coerção ao pagamento de obrigação pecuniária.

Inconformad
a
, a Recorrente
interpôs este Agravo de Instrumento.

A Recorrente alega que é possível a aplicação de
astreintes
mesmo em
C
umprimento de
S
entença de obrigação de pagar, desde que se verifique comportamento recalcitrante do devedor, como no caso dos autos.

Argumenta que o
Recorrido
tem se portado com manifesto desrespeito à ordem judicial, sendo reiteradamente intimado para apresentar documentos e indicar a localização do bem penhorado
,
sem que tenha atendido aos comandos, ainda que advertido das sanções legais.

Assevera que a aplicação da multa diária

é medida adequada
e
proporcional, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e assegurar a efetividade da
E
xecução
.

No entanto,
essa
pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é admissível a imposição de
astreintes
como forma de coerção para o cumprimento de obrigações de pagar quantia.

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.
(
AgInt
no
AREsp
1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019)
.

No caso, a obrigação imposta ao
Re
corrido é exclusivamente de natureza pecuniária, decorrente de condenação
ao pagamento de indenização
.

Nessa
s

circunstância
s
, a legislação processual já estabelece meios próprios para satisfação do crédito, por meio da expropriação de bens, inclusive com previsão de penalidade específica para a recusa injustificada ao cumprimento das determinações judiciais no processo executivo.

Conf
orme consta dos autos, o
Juiz singular
já aplicou ao
Recorrido
a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art
igo
774,
inciso V
, do CPC, diante da sua omissão em apresentar bens penhoráveis.

Essa
penalidade se mostra adequada e suficiente ao caso,
motivo pelo qual não há
justificativa legal ou jurisprudencial para a imposição adicional de
astreintes
.

Vale ressaltar
, ainda, que os precedentes colacionados pela
R
ecorrente tratam de hipóteses distintas, vinculadas a obrigações de fazer ou não fazer, onde se admite, excepcionalmente, o uso de medidas coercitivas atípicas ou a imposição de multa diária para o cumprimento de ordem judicial.

No entanto, não é essa a situação dos autos. Aqui se trata, repita-se, de obrigação de pagar, o que afasta a possibilidade de
aplicação de
astreintes
como meio coercitivo, por se tratar de medida inadequada à natureza da obrigação exequenda.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida, razão pela qual
mantenho em todos os termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026